Tribunal: TJDFT
Processo: 0737359-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. INCONTROVERSA A COMERCIALIZAÇÃO DE CURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS SEM A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DA OBRA. CONTRAFAÇÃO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Nos termos do art. 22 da Lei n. 9.610/1998, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.

II. No caso concreto, incontroverso que o réu teria comercializado, de forma desautorizada, cursos e materiais didáticos de autoria da parte demandante, o que afetou a sua imagem e nome empresarial, especialmente diante da circunstância de divulgação de material desatualizado e incompleto (Código Civil, artigos 12 e 52).

III. Consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, comprovada a contrafação (reprodução não autorizada), é devida a compensação por danos extrapatrimoniais, “independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral” resultante do uso indevido da marca (AgInt no AREsp n. 1.939.323/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

IV. Em relação à estimativa dos danos extrapatrimoniais, é de se fixar em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois o valor guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano, em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.